Tribunal: TJSP
Processo: 2054985-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Quebra de sigilo bancário. Deferimento. Medida extrema a ser adotada somente quando exigir o interesse público nas hipóteses previstas em lei, como também, na hipótese de fraude. Ausência de indícios suficientes de fraude à execução. Insolvência não caracterizada. Violação do sigilo indevida. Decisão reformada. Recurso provido.